Tribunal: TJDFT
Processo: 0725820-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0725820-47.2019.8.07.0000 Agravante: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Agravado: RAFAEL DE SOUSA MILHOME Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Ao agravante sobre a certidão de ID 13725097, a fim de que forneça o correto endereço do agravado. Prazo: 10 (dez) dias. P.I. Carmelita Brasil Relatora